Tribunal: TJMT
Processo: 1015727-62.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015727-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), ANNA JULIA FATORE MORAES - CPF: 073.119.411-05 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), FERNANDA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 064.481.721-65 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), ROSIANE BALESTRIN GOMES - CPF: 020.929.531-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exigibilidade de custas processuais. Inexistência. Decisão reformada. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória nos autos de ação monitória, que determinou a intimação da exequente para comprovar o recolhimento de custas judiciais na fase de cumprimento de sentença, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de recolhimento de novas custas processuais na fase de cumprimento de sentença, considerando que esta é uma continuação da fase de conhecimento.

III.
Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença constitui etapa do processo de conhecimento, não caracterizando novo processo autônomo, o que torna indevido o recolhimento de novas custas processuais.

4. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota entendimento consolidado de que, desde a vigência da Lei nº 11.232/2005, o cumprimento de sentença é mera fase subsequente e integrada ao processo original, não ensejando a exigibilidade de custas processuais adicionais.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “O cumprimento de sentença é fase subsequente ao processo de conhecimento e não requer o recolhimento de novas custas processuais”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015; CPC, art. 523.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000877-98.2022.8.11.0088, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 12/06/2024; TJMT, N.U 1004860-44.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 10/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNICRED MATO GROSSO, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação monitória
nº 1005085-38.2023.8.11.0041, que determinou a intimação da exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar comprovantes de recolhimento das custas judiciais referentes à fase de cumprimento de sentença, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Em síntese, sustenta que o cumprimento de sentença não gera nova relação jurídica, sendo mera continuidade do processo de conhecimento, e, portanto, não é exigível o recolhimento de novas custas processuais, de modo que a decisão impõe grave lesão ao agravante, privando-o de utilizar todos os mecanismos existentes para a satisfação de seu crédito.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar vindicada foi deferida (ID 219246180).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum
eventum
litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sujeito à supressão de instância.

Em suma, o objeto do recurso consiste em analisar e dirimir se merece reforma a decisão que, nos autos da
ação monitória,
proposta por
UNICRED MATO GROSSO
em face de ROSIANE BALESTRIN GOMES, determinou à parte autora o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito,
in
verbis
:

“
Vistos etc.

Tendo em vista que a sentença proferida nos autos já transitou em julgado,
defiro
o pedido de cumprimento de sentença retro, devendo a secretaria providenciar as anotações necessárias à alteração da classe processual
e também
das partes.

Por consequência, com fundamento no art. 513, § 4º, c/c art. 523, ambos do CPC,
determino a intimação
pessoal do executado,
por correio
, para, em 15 (quinze) dias, pagar o débito, destacando que o não pagamento no prazo então estabelecido resultará no acréscimo de 10% sobre o valor devido.

Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o montante do débito exequendo, o qual somente será devido se não houver o pronto pagamento pela parte executada.

Antes, porém
, de dar cumprimento às determinações supra, por se tratar de questão prejudicial ao regular andamento da ação,
determino a intimação da exequente
para, em 15 dias,
juntar comprovantes
das custas judiciais da fase que se inicia (cumprimento de sentença),
sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito
.

Transcorrido o prazo acima concedido, sem qualquer manifestação, à conclusão.

Suprida a referida deficiência
, cumpra-se a presente decisão na sua integralidade, servindo a publicação desta decisão como intimação.

[...]”

Pois bem.

Após a devida análise, tenho que a pretensão recursal merece lograr êxito.

Na hipótese, trata-se de cumprimento de sentença em trâmite no Juízo monocrático, quando já houve recolhimento anterior nos autos de ação de busca e apreensão de veículo, sendo o cumprimento fase subsequente com o mesmo objeto litigioso.

O Código de Processo Civil, em seu art. 523, dispõe acerca do cumprimento de sentença definitiva:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias,
acrescido de custas, se houver
.

(
g.n
.)

A norma contida no artigo citado impõe ao demandado (executado) a obrigação de, dentro do prazo estabelecido, proceder ao pagamento da dívida em execução, representada por título judicial, acrescido, se aplicável, das custas processuais.

Não se depreende do referido dispositivo legal que o pagamento dessas custas deva ser efetuado pelo exequente, autor da ação de conhecimento, como requisito para o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Portanto, nesse enfoque, considerando que o cumprimento de sentença não possui natureza jurídica de ação, considera-se indevida a exigibilidade de recolhimento de custas processuais.

Nesse sentido se manifesta este
Eg
. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
– INDEFERIMENTO DA INICIAL –
DESCABIMENTO
-
MERA FASE DO PROCESSO QUE NÃO ENSEJA A COBRANÇA DE CUSTAS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
O cumprimento de sentença não é um novo processo. Desde a Lei nº 11.232/2005, ele é apenas uma etapa do processo, que vem após a fase de conhecimento e, por isso, não envolve a cobrança de novas custas processuais.
” (N.U 1000877-98.2022.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 15/06/2024) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS
- URGÊNCIA NA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO - DECISÃO AGRAVÁVEL – ART. 1.015 DO CPC – ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA – RESP 1.696.396/MT – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO AUTÔNOMA – INEXIGIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. O rol de cabimento do Agravo de Instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, é de taxatividade mitigada. Assim, se demonstrada a urgência da questão apresentada e a ineficácia da sua discussão apenas em Apelação, ele deve ser admitido (REsp 1.696.396/MT).
Não há custas processuais quando o cumprimento de sentença ocorre nos próprios autos da fase de conhecimento
.” (N.U 1004860-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 12/05/2023) (
g.n
.)

Diante do exposto,
ratifico
a liminar e
DOU PROVIMENTO
ao agravo.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024